Tribunal: TJSP
Processo: 2118585-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. Gravidade em concreto dos crimes e reiteração criminosa que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de

Ementa:

"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. Gravidade em concreto dos crimes e reiteração criminosa que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.